Tribunal: STF
Processo: ARE 1585247
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
União interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 0005019-15.1997.4.03.6000/MS. LIMITAÇÃO TERRITORIAL. DESCABIMENTO. TEMA 1.075 DO STF. 
1. No que atine à violação de art. 16 da Lei nº 7.347/1985, que na redação dada pela Lei nº 9.494/1997 estabelece que a sentença civil fará coisa julgada erga omnes nos limites da competência territorial do órgão prolator, o Supremo Tribunal Federal apreciou a questão ao julgar recurso extraordinário sob a sistemática da repercussão geral, ocasião na qual restou firmada tese no seguinte sentido: É inconstitucional a redação do art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997, sendo repristinada sua redação original. (Tema 1075) 
2. Cabe salientar que decisão transitada em julgado na ACP nº 0005019-15.1997.4.03.6000/MS não impõe restrição quanto aos efeitos subjetivos da eficácia sentença, alcançando, desta forma, a sua extensão para todos os detentores da mesma condição jurídica no âmbito do território nacional. Assim, a coisa julgada formada na Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Federal não está adstrita aos limites da competência territorial do Juízo.”

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
Sustenta a recorrente, nas razões de seu apelo extremo, que “o acórdão recorrido foi exarado em contrariedade aos artigos 5º, incisos XXXVI, LIII, LIV e 22, inciso I, todos da Constituição da República Federativa do Brasil, inclusive deixando de aplicar o Tema 733, e, aplicando incorretamente o Tema 1075 deste Supremo Tribunal Federal”.
Decido.
A irresignação não merece prosperar. 
Anote-se, inicialmente, que o juízo de admissibilidade exercido pela Vice-Presidência do Tribunal de origem, quanto ao referido recurso, pautou-se nos seguintes fundamentos: 

“Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, da Constituição Federal, contra acórdão de Órgão Colegiado desta Corte:
(...)
O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar recurso(s) submetido(s) à sistemática da repercussão geral, fixou a(s) seguinte(s) tese(s):

Tema STF 1075 - I - É inconstitucional o art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997. 
II - Em se tratando de ação civil pública de efeitos nacionais ou regionais, a competência deve observar o art. 93, II, da Lei 8.078/1990. 
III - Ajuizadas múltiplas ações civis públicas de âmbito nacional ou regional, firma-se a prevenção do juízo que primeiro conheceu de uma delas, para o julgamento de todas as demandas conexas.

Em relação à(s) matéria(s), o Órgão julgador deste Tribunal decidiu a hipótese apresentada nos autos em consonância com o entendimento da Corte Suprema. 
Por sua vez, em atenção ao disposto nos arts. 1.030, I, "a" e "b", e 1.040, I, do CPC/2015, deve ser negado seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com a orientação firmada pelo STF em regime de repercussão geral ou de recursos repetitivos. 
Sustenta a parte recorrente que o acórdão contrariou os dispositivos constitucionais indicados. 
O recurso não merece prosperar, porquanto a análise da questão invocada implicaria reexame de matéria fático-probatória, o que encontra óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, assim enunciada: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.’
Nesse sentido:
(...)
No mesmo sentido: STF, Segunda Turma, ARE 948711 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, julgado em 17/05/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-112 DIVULG 01-06-2016 PUBLIC 02-06-2016 e STF, Segunda Turma, AgR no AI 654.289, Rel. Min. Joaquim Barbosa, public. no DJe em 01/07/2009. 
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário pelo Tema 1075 do STF e não o admito no remanescente.

Dessa forma, cumpre observar que não cabe agravo dirigido a este Supremo Tribunal Federal (art. 1.042 do CPC) contra o capítulo da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, “a” do Código de Processo Civil, por aplicação do Tema nº 1.075 da Repercussão Geral. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Agravo regimental não provido. (ARE nº 1.171.847/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 19/3/19.

Ademais, o Tribunal de origem, ao consignar que no caso em tela os efeitos da coisa julgada não estão circunscritos aos limites geográficos do órgão que realizou o julgamento, não destoa da jurisprudência da Suprema Corte. Sobre o tema:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. LIMITAÇÃO TERRITORIAL DA COISA JULGADA. EFEITOS ERGA OMNES. SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O TEMA 1.075 DA REPERCUSSÃO GERAL. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 715. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE nº 1.422.407/DF-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 31/5/23).

Além disso, o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema nº 660 da Repercussão Geral), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. 
Tratando especificamente do tema em questão, transcrevo, por oportuno, o seguinte teor da fundamentação da recente decisão proferida pelo Ministro Flávio Dino, em caso idêntico ao presente, nos autos do ARE nº 1.584.788/RS, também interposto pela ora recorrente, que bem aborda a questão:

DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pela União, em face de acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:
 
‘ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REAJUSTE DE 28,86%. LIMITAÇÃO TERRITORIAL. TEMA 1.075/STF. No que atine à violação de art. 16 da Lei nº 7.347/1985, que na redação dada pela Lei nº 9.494/1997 estabelece que a sentença civil fará coisa julgada erga omnes nos limites da competência territorial do órgão prolator, o Supremo Tribunal Federal apreciou a questão ao julgar recurso extraordinário sob a sistemática da repercussão geral, ocasião na qual restou firmada tese no seguinte sentido: É inconstitucional a redação do art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997, sendo repristinada sua redação original. (Tema 1075). Precedentes. À míngua de expressa limitação territorial no título judicial, o provimento sentencial beneficia todos os integrantes das categorias indicadas pelo Ministério Público Federal.” (Apelação cível n° 5007068-64.2024.4.04.7100/RS, 4ª Turma, Rel. Des. Federal Vivian Josete Pantaleão CVaminha, j. 26.2.2025) 

Na minuta, sustenta-se violação do art. 5º, XXXVI, LIII e LIV, da Constituição da República.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
De início, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa ao devido processo legal e à coisa julgada pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que suposta violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Fundamental. Nesse sentido:
 
‘Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Aplicação retroativa de lei mais benéfica às infrações de trânsito. Exegese das normas de trânsito. Interpretação realizada à luz das normas do Código Brasileiro de Trânsito revogado e do vigente. Matéria eminentemente infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. 1. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que discute efeitos de normas de trânsito revogadoras e revogadas. 2. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que os conceitos dos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada não se encontram na Constituição Federal, senão na legislação ordinária, mais especificamente na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 3. Ausência de repercussão geral.’ (RE 657.871-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 17.11.2014) 
‘PREVIDENCIÁRIO. REAJUSTE DE BENEFÍCIOS. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA RELATIVOS AOS ANOS DE 1997, 1999, 2000, 2001, 2002 E 2003. CONSTITUCIONALIDADE. PERCENTUAIS SUPERIORES AO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (INPC). REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. [...] 3. Incabível, em recurso extraordinário, apreciar violação ao art. 5º, XXXV e XXXVI, da Constituição Federal, que pressupõe intermediário exame e aplicação das normas infraconstitucionais pertinentes (AI 796.905-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21.5.2012; AI 622.814-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 08.3.2012; ARE 642.062-AgR/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 19.8.2011). 4. Agravo a que se conhece para, desde logo, negar seguimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.’ (ARE 808.107-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe 01.8.2014) 

Acrescente-se que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, decidiu que a matéria não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado:

‘Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.’

Ademais, cumpre observar que as instâncias ordinárias decidiram a questão com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie, razão pela qual, consideradas as circunstâncias jurídico-normativas da decisão recorrida, reputo inocorrente afronta aos apontados dispositivos da Constituição da República. Nesse sentido:

‘Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Limites da coisa julgada. Trânsito em julgado. Entendimento jurisprudencial. Sindicatos. Agravo não provido. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto pela União contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se ocorreu a violação dos art. 5º, XXI, e art. 8º, III, da Constituição Federal e se o caso em espécie está dentro das hipóteses de aplicação da Súmula 343 do STF. III. Razões de decidir 3. Na espécie, conforme dito anteriormente, foi consignado pelo Tribunal de origem que a limitação dos efeitos da coisa julgada aos sindicalizados residentes no mesmo domicílio do órgão julgador vai de encontro a orientação do Supremo Tribunal Federal quanto à ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para agirem em nome da categoria profissional (tema 823) e quanto à inconstitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985 (tema 1.075). Com base nisso, julgou procedente a ação rescisória. 4. Desse modo, mesmo que se alegue que o título executivo judicial tenha fundamentação em orientação controvertida nos Tribunais à época do julgamento e de que a decisão acompanhou entendimento existente no Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que tal compreensão não deve incidir no caso dos autos. Efetivamente, a controvérsia existente nos Tribunais era de índole infraconstitucional, ou seja, não subsistia manifestação do Plenário do Supremo Tribunal Federal quanto à eventual inconstitucionalidade da orientação seguida pelo Tribunal de origem. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental a que se nega provimento.’ (ARE 1563056 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 30-12-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 07-01-2026  PUBLIC 08-01-2026)
‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. LIMITAÇÃO TERRITORIAL DA COISA JULGADA. EFEITOS ERGA OMNES. SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O TEMA 1.075 DA REPERCUSSÃO GERAL. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 715. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.’ (ARE 1422407 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 31-05-2023)
‘PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. IDEC. SENTENÇA CONDENATÓRIA GENÉRICA. CUMPRIMENTO. PRESCINDIBILIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO EXEQUENTE INDIVIDUAL PARA SUA REPRESENTAÇÃO EM JUÍZO. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. MATÉRIA CUJA REPERCUSSÃO GERAL FOI REJEITADA NO ARE 901.963 (DE MINHA RELATORIA, TEMA 848, DJE DE 16/9/2015). INAPLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO RE 573.232 (REL. P/ ACÓRDÃO MIN. MARCO AURÉLIO, TEMA 82, DJE DE 19/9/2014). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.’ (RE 961699 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 15.12.2016)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso” (DJe de 10/02/2026).

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 19 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente